Tribunal: STF
Processo: HC 271200
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta SUPREMA CORTE decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).

    4. As circunstâncias do caso, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (“101,749kg de maconha”), revelam a periculosidade social do paciente, impondo a necessidade de resguardar a ordem pública.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

PAGE2